Tribunal: STF
Processo: HC 217763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonathan Silva Guariroba em favor de Luan Moreira dos Santos contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 754.181/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luan Moreira Dos Santos em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal De Justiça Do Estado de Santa Catarina.



     O paciente foi preso em flagrante no dia 23/06/2022, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 329, 330 e 121 c/c o art. 14, II, todos do Código Penal; art. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



     Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante, tendo em vista a ilegal violação de domicílio e a prática de tortura por parte dos policiais que atuaram no ato; a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.” (eDOC 5, p.1)



    Alega a inexistência dos motivos que justifiquem a segregação cautelar.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também não conheceu do HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Colho do termo de audiência na qual a prisão preventiva fora decretada: 



    “Na delegacia, o indiciado disse que só percebeu a barreira policial quando passou por ela e fugiu porque estava com droga. Sob a ótica dos fundamentos da prisão preventiva, verifico que a segregação do conduzido é necessária para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa, caso mantido em liberdade.



     Isso porque, não obstante o crime de tráfico não ter sido praticado com ameaça ou violência, foi encontrada quantidade significativa de entorpecente em sua residência junto com utensílios usualmente utilizados para o tráfico de drogas, sendo improvável, ao menos dentro do que se pode afirmar nesta fase pré-processual, que o destino da substância fosse outro do que o comércio espúrio, considerado, inclusive, o modo como ocorreu a abordagem, em que o conduzido desobedeceu ordem de parada e dirigiu de modo perigoso, na tentativa de se evadir dos agentes públicos. 



    Tais circunstâncias, a despeito da ausência de antecedentes, indicam, prima facie, que o autuado retira, atualmente, da prática do tráfico de entorpecentes o seu sustento e que, se posto em liberdade, dará continuidade ao comércio ilegal, ante a sensação de impunidade, cada vez mais forte em uma sociedade que sofre diuturnamente com as mazelas causadas pelo tráfico de entorpecentes. 



    Registre-se, outrossim, que as condições favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para ensejar a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Tais elementos constituem motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar do autuado, sendo, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inadequadas ao presente caso, porquanto não garantem que, solto, não torne a praticar outros delitos, pelo que opto pela prisão preventiva como melhor medida. 3. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante do conduzido Luan Moreira Dos Santos.” (eDOC 7, p. 2-3)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Além disso, o entendimento da Corte vem se consolidando no sentido de que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado de tráfico deve ser entendida como índice de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar, na ausência de outros motivos, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021)



    Outrossim, a Segunda Turma, no julgamento dos HCs 143.247, 146.666, 147.192 e 156.730, entendeu pela possibilidade de concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP.



    Neste caso concreto, penso ser desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário, com base exclusivamente no mérito da traficância realizada em pequena escala, sem se apontar sua vinculação com organização criminosa ou outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente